Tribunal: TJMT
Processo: 1021387-03.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021387-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0006-40 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALTAIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 409.331.219-20 (AGRAVADO), ELIZETE PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 503.089.041-68 (AGRAVADO), CLAIRTON PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 700.518.449-15 (AGRAVADO), ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 359.697.849-15 (AGRAVADO), AIRTON CARNEIRO MAGALHAES - CPF: 123.194.659-87 (AGRAVADO), ETELVINA REGINA MAGALHAES - CPF: 900.826.139-15 (AGRAVADO), ALDECIR PIEROZAM MAGALHAES - CPF: 512.601.079-49 (AGRAVADO), DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - CPF: 048.429.921-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 359.697.849-15 (AGRAVANTE), DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - CPF: 048.429.921-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1265 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Altevir Pierozan Magalhães contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, reformando parcialmente decisão de primeiro grau para fixar os honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios em caso de acolhimento de exceção de pré-executividade, com exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de ilegitimidade passiva do sócio não extingue o crédito tributário, que permanece exigível dos demais coexecutados, razão pela qual o proveito econômico é juridicamente inestimável.

Conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo 1265, a hipótese atrai a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, permitindo a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa.

O critério proporcional com base no número de coexecutados é inaplicável, por não refletir a dinâmica mutável da execução fiscal, o que inviabilizaria um parâmetro objetivo para mensuração do benefício processual.

O valor fixado de R$ 2.000,00 revela-se razoável e proporcional à natureza e à complexidade da demanda, não havendo justificativa para majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível nas hipóteses de exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal por ilegitimidade, sem extinção da dívida tributária, conforme o Tema 1265 do STJ.

Nesses casos, o proveito econômico é juridicamente inestimável, afastando-se a aplicação do critério proporcional e do Tema 1076.

O valor dos honorários deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, à luz da complexidade da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 6º-A, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1265, REsps 2.097.166/PR e 2.109.815/MG; STJ, AgInt no REsp 1.880.560/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 18.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por ALTEVIR PIEROZAN MAGALHÃES contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento nº 1021387-03.2025.8.11.0000, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

O caso origina-se de Execução Fiscal nº 1026615-26.2020.8.11.0002, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso com base nas CDAs nº 20192758927 e nº 20192758918, referentes a débitos de ICMS. Na origem, o juízo acolheu exceção de pré-executividade manejada por ALTEVIR PIEROZAN MAGALHÃES, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e determinando sua exclusão do polo passivo, com retificação da CDA.

Na decisão de primeiro grau, os honorários advocatícios foram fixados com base no valor da dívida proporcional ao número de coexecutados. Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs Agravo de Instrumento, sustentando que, diante do reconhecimento de ilegitimidade sem extinção da dívida, o proveito econômico seria inestimável, devendo ser aplicada a regra do art. 85, § 8º, do CPC, com fixação por equidade.

Em decisão monocrática, foi dado provimento ao Agravo de Instrumento para fixar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), fundamentando que o caso se enquadrava na exceção prevista no art. 85, § 8º, do CPC, delimitada no Tema 1265 do STJ, hábil a autorizar a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Irresignado, ALTEVIR PIEROZAN MAGALHÃES interpôs o presente Agravo Interno, argumentando, em síntese, que: (i) o proveito econômico é estimável, correspondendo ao valor da dívida executada dividido pelo número de executados, devendo os honorários serem fixados nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 6º-A do CPC, em consonância com o Tema nº 1.076 do STJ; (ii) há precedentes deste Tribunal de Justiça que, em casos semelhantes, fixaram honorários com base no percentual sobre o valor do proveito econômico; (iii) subsidiariamente, caso mantida a fixação por equidade, deve ser observado o disposto no art. 85, § 8º-A do CPC, que determina a aplicação do maior valor entre os recomendados pela OAB ou o limite mínimo de 10% estabelecido no § 2º; (iv) em último caso, o valor fixado por equidade deveria ser majorado para R$ 50.000,00, conforme precedente deste Tribunal em caso análogo.

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo desprovimento do recurso, alegando que o agravante não trouxe elementos que afastem a conclusão alcançada na decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por ALTEVIR PIEROZAN MAGALHÃES contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para fixar os honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sustenta o agravante que o proveito econômico é estimável, correspondendo ao valor da dívida executada dividido pelo número de coexecutados, e que, portanto, os honorários deveriam ser fixados nos moldes do art. 85, §§ 2º, 3º e 6º-A do CPC, conforme interpretação dada pelo STJ no Tema 1076. Alternativamente, requer que, mesmo sendo aplicada a equidade, seja observado o § 8º-A do art. 85, CPC, fixando-se o maior valor entre a tabela da OAB e o percentual mínimo legal, ou, ainda, que os honorários sejam majorados para R$ 50.000,00, com base em precedentes da Corte.

Não assiste razão ao agravante.

A decisão monocrática impugnada se baseou corretamente na tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo nº 1265 do STJ, o qual tratou especificamente da fixação de honorários advocatícios em hipóteses de exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal por ilegitimidade, via exceção de pré-executividade, sem extinção do crédito tributário.

Conforme assentado no voto condutor do acórdão paradigma do Tema 1265, a exclusão do sócio não representa a extinção do débito exequendo, mas apenas o reconhecimento da ausência de pressupostos legais e fáticos para sua responsabilização naquele momento. Nessa hipótese, o ganho auferido pela parte excluída possui natureza subjetiva e valor inestimável, não sendo possível quantificá-lo de forma objetiva.

Além disso, o critério proporcional com base no número de coexecutados mostra-se inadequado, dado que o polo passivo da execução fiscal é variável ao longo do tempo, podendo sofrer alterações por sucessivos redirecionamentos, o que comprometeria a segurança jurídica e a uniformidade na fixação dos honorários.

Dessa forma, não há falar em aplicação do Tema 1076, pois este se refere a hipóteses em que o valor do proveito econômico é elevado, o que não se confunde com situações em que o proveito econômico é juridicamente inestimável, como no presente caso.

Por fim, o valor de R$ 2.000,00 arbitrado na decisão agravada se revela razoável, proporcional à complexidade da matéria e conforme os parâmetros estabelecidos na jurisprudência, inclusive desta Corte, não sendo o caso de majoração.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, fixou os honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 2.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025